Tribunal: TJPA
Processo: 0009661-32.2009.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N. ____________, PUBLICADO EM _______________________
PROCESSO N. 0009661-32.2009.8.14.0301.
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM.
PROCURADORA MUNICIPAL: BRENDA QUEIROZ JATENE - OAB/PA 9.750.
AGRAVADO: SANDOVAL MONTEIRO COSTA.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REANÁLISE DO ACÓRDÃO DA 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA N. 127.914, PUBLICADO EM 18/12/2013. EM RAZAO DA SISTEMÁTICA DO ART. 1.040, II DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU RELATIVO AO EXERCÍCIO FISCAL DO PERÍODO DE 2004. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DECRETADA PELO JUÍZO
A QUO. REFORMA DE DECISÃO
. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo STJ, Tema 980, no caso do Município de Belém, considerando a existência de datas diferentes para pagamento em parcela única (1ª cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05/02/2004; 2ª cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05/03/2004), cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, o dia
05/03/2004
, data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.
2. Em matéria tributária, a Fazenda Pública dispõe de prazo quinquenal para constituição do crédito tributário, que na hipótese do IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, conforme a jurisprudência citada, o STJ fixou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
3. O Fisco Municipal de Belém teria o direito de exercer a cobrança judicial do crédito tributário até a data de
05/03/2009
, em relação ao IPTU de 2004. Dessa forma, não ocorreu a prescrição originária do crédito tributário referente ao IPTU do ano de 004, vez que ajuizou a ação em
10/02/2009
.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, em conhecer e oferecer provimento ao recurso, nos termos do voto condutor da relatora.

Plenário da 2ª Turma de Direito Público, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, AOS 14 DIAS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE (2019).
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES
Relatora.

PROCESSO N. 0009661-32.2009.8.14.0301.
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM.
PROCURADORA MUNICIPAL: BRENDA QUEIROZ JATENE - OAB/PA 9.750.
AGRAVADO: SANDOVAL MONTEIRO COSTA.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUIMENTO
interposto pelo
MUNICIPIO DE BELEM
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos de Execução Fiscal proposta em face de
SANDOVAL MONTEIRO COSTA,
que decretou de ofício a prescrição do crédito tributário relativo ao exercício de 2004, determinando a substituição ou emenda da CDA, para o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente do débito não prescrito.

Insurge-se a municipalidade contra decisão do Juízo
a quo
, alegando em sua peça recursal a não ocorrência de prescrição originária em função do parcelamento de ofício, bem como a desnecessidade de emenda da CDA.

Devidamente distribuídos, coube-me a relatoria do feito, oportunidade em que proferi Decisão Monocrática conhecendo mas negando provimento ao recurso.

Irresignada, a municipalidade apresentou Agravo Interno, o qual foi julgado pela 5ª Câmara Cível Isolada, através do
Acórdão n. 115.763, publicado em 21/01/2013,
às fls. 55/60.

Inconformada, a municipalidade apresentou Recurso Especial, o qual por possuir questões jurídicas que se identificam com as encaminhadas ao STJ, através do recurso representativo de controvérsia (RESP 1297599) para ser analisado sob a sistemática dos recursos repetitivos, foi determinada pela Vice-Presidência desta Corte a suspensão do feito.

Em decisão da Vice-Presidência identificou-se que o processo paradigma foi julgado, determinando o retorno do feito ao órgão julgador para a devida análise.

É o relatório.

VOTO

Ratifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Como já relatado, o presente feito volta a ser reapreciado em função da metodologia estabelecida pelo art. 543-B, §7º, inciso II do antigo CPC, que assim estabelece:
Art. 543-B. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a análise da repercussão geral será processada nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, observado o disposto neste artigo. (...)
§ 7
o
Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais sobrestados na origem:
(...)
II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça.

No novo CPC a hipótese foi mantida, nos termos do art. 1.040, II, vejamos:
Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

Pois bem, entre o Acórdão da 5ª Câmara Cível Isolada
n. 115.763, publicado em 21/01/2013,
e os dias atuais, foi julgado o RESP 1.658.517-PA - Tema 980 do STJ, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO.
MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ.
RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A -QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN).
4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.
Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.
Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
(REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

Em resumo, de acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo STJ, tema 980
, in verbis
:
(I) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;
(II) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

No caso de Belém foi o Edital de Lançamento IPTU S/N, de 02/01/2004 que estabeleceu:
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO MUNICÍPIO DE BELÉM EXERCÍCIO FISCAL 2004
Em cumprimento ao disposto na legislação tributária municipal, os contribuintes inscritos no Cadastro Multifinalitário da Prefeitura Municipal de Belém, ficam para os devidos fins de direito, regularmente notificados do Lançamento Tributário do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, bem como, das Taxas de Urbanização, Limpeza Pública e Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública, cobradas e lançadas na mesma guia de lançamento e arrecadação do IPTU.
Os contribuintes cujos cadastros não dispuserem de todas as informações necessárias ao lançamento em Janeiro de 2004, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, serão lançados nos meses subseqüentes, conforme definido no art. 1º, do Calendário Fiscal.
Os contribuintes que não receberem as guias de lançamento e arrecadação do IPTU no prazo de 20 (vinte) dias a contar da publicação do presente Edital, deverão dirigir-se à Central Fiscal de Atendimento ao Cidadão, na Av. Presidente Vargas, nº 180, no horário de 8:00 às 14:00 h, para retirar a 2ª via do documento em tempo hábil a realizar o recolhimento do tributo, nos prazos e formas fixados no Calendário Fiscal, observado o disposto no Parágrafo Único do art. 156 da Lei Municipal nº 7.056/1977.
O recolhimento do IPTU deverá ser realizado unicamente na rede bancária autorizada (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Itaú, Banco da Amazônia e Bradesco), dispondo o contribuinte das seguintes opções de pagamento:
1ª Cota Única - (Com 15% de Desconto) - Vencimento: 05.02.2004
2ª Cota Única - (Com 10% de Desconto) - Vencimento: 05.03.2004
Em 10 (dez) parcelas - Vencimento da 1ª Parcela: 05.02.2004.
Belém, 02 de janeiro de 2004.
Georgina Tolosa Galvão
Secretária Municipal de Finanças

Assim, no caso de matéria tributária, onde a Fazenda Pública dispõe de prazo quinquenal para constituição do crédito tributário, que na hipótese do IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, conforme a jurisprudência citada, o STJ fixou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tema 980 STJ.

No presente caso
, o momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN, para cobrança do IPTU é o momento em que se constitui o credito tributário, ou seja, a data de vencimento prevista no carnê de IPTU para pagamento da segunda cota única do imposto, que, no caso, se deu no dia 05 (cinco) de março de 2004.

Sendo assim, o fisco municipal de Belém teria o direito de exercer a cobrança judicial do crédito tributário até a data de
05/03/2009
, em relação ao IPTU do ano de 2004.

Por conseguinte, no que concerne a ocorrência da prescrição originária do crédito tributário referente ao IPTU do exercício fiscal do ano de 2004, percebo que não
houve a prescrição, uma vez que o ajuizamento da ação se deu em 10/02/2009 (fls. 13), ou seja, dentro do prazo prescricional.

Deste modo, não estando o crédito alcançado pela prescrição, dou provimento ao recurso, para declarar não prescrito o IPTU cobrado no exercício 2004.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, tendo por base o art. 1.040, II do CPC, conheço e dou provimento à Apelação do MUNICÍPIO DE BELÉM, reconsiderando o Acórdão da 5ª Câmara Cível Isolada
n. Acórdão n. 115.763, publicado em 21/01/2013
, declarando como não prescrito o exercício de 2004 do IPTU.

É como voto.

Belém, 14 de novembro de 2019.
Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES
Relatora